Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714172-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703698-08.2017.8.07.0001 – id 189178989) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa, via Sisbajud, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III, § 1o). Alega, em suma, ser razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens da devedora, e satisfazer o credito do agravante, já que o último pedido de bloqueio por meio do sistema Sisbajud, ocorreu em maio de 2023, sendo que, em todas as vezes que fora realizada pesquisa, havia valores na conta bancária. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator